Tribunal: STF
Processo: RE 1443559
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIs Nº 2.924/SP E Nº 1.098/SP PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE CONCRETA EXCEPCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Insuficiência de depósito. Correção monetária. Observância do Tema n.º 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.º 905 do STJ (REsp n.ºs 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Pagamento por novo precatório. Recurso provido, com observação.“ (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, porque inadmitida a pretensão de complementação do depósito insuficiente ao pagamento de requisitório, ante a constatada incorreção de índice de atualização monetária aplicado. Aduz descabida a expedição de novo precatório, sendo aplicável o que fixado na ADI nº 2.924/SP pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    3. O recurso foi admitido pelo TJSP (e-doc. 14). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de complementação do depósito de precatório efetuado em 28.02.2018, que não contemplou o índice de correção monetária pretendido pelos agravantes. 



    Afirmam que o valor deve ser atualizado por meio do IPCA-E para o período de 30.06.2014 a 25.03.2015, pleiteando o complemento de depósito.



    (...)



    Dessa forma, ausente qualquer modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da lei, por força a aplicação do IPCA-E ao cálculo no período indicado - 30.06.2014 a 25.03.2015. 



    Observa-se, entretanto, ser necessária a expedição de novo requisitório para o pagamento dos valores reconhecidos, diante da vedação do art. 100, §8º, da Constituição Federal: ‘É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo’”. (e-doc. 3).



    5. Com razão a parte recorrente. Tratando-se de recomposição de diferenças decorrentes de correção monetária pelo IPCA-E, não há necessidade de expedição de precatório complementar.



    6. A hipótese se amolda a uma das exceções à regra da expedição do precatório complementar, tal como definido no julgamento das ADIs nº 2.924/SP e nº 1.098/SP, para os casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Confira-se a ementa da ADI nº 2.924/SP:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte.”



    (ADI nº 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 30/11/2005, p. 06/09/2007).



    7. Mantida nesta mesma linha, a atual jurisprudência do STF, a seguir destacada:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.”



    (ARE nº 1.172.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 939.112-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 28/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 515.201-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/04/2012, p. 17/05/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º do RISTF, para determinar o pagamento das diferenças apuradas pelo Tribunal de origem quanto à aplicação do IPCA-E, sem que necessária a expedição de novo requisitório. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator